Tribunal: TJES
Processo: 5002014-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002014-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WERIC ALVES DA SILVA
COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002014-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: WERIC ALVES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
WERIC ALVES DA SILVA
,
com pedido liminar
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, por meio do qual o paciente é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0000744-51.2021.8.08.0069, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

A defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na manutenção do cárcere cautelar. Além disso, ressaltou que não estão presentes os requisitos que autorizariam o decreto da prisão preventiva, por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita e primário). Argumentou, ainda, que o paciente possui transtorno psiquiátrico e praticou o delito sob o efeito de remédios (8 comprimidos de Zilepam).

Com base em tais fundamentos, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da liminar.

A liminar fora parcialmente deferida no Id. 2290259.

Parecer da Procuradoria de Justiça, emitido pelo D. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, manifestando-se pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 26 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002014-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: WERIC ALVES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
WERIC ALVES DA SILVA
,
com pedido liminar
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, por meio do qual o paciente é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0000744-51.2021.8.08.0069, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Na hipótese, o paciente foi preso na data de 07 de maio de 2021, após ingressar no interior do Salão de Beleza “Studio Adriana Oliveira”, situado na Av. Jones dos Santos Neves, Centro, Município de Marataízes, e subtrair, mediante grave ameaça exercida por meio de uma faca, a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) pertencente à vítima Adriana Oliveira.

A vítima narrou que o apelante ainda exigiu que entregasse a chave de sua motocicleta que se encontrava estacionada em frente ao estabelecimento comercial. No entanto, após ser informado de que as chaves do aludido veículo não estavam no local, o paciente ordenou que lhe fosse passado todo o dinheiro do salão, porém advertiu que retornaria para buscar a chave da moto.

Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar cujos agentes logo conseguiram deter o paciente nas imediações do Posto Eclipse, sendo apreendido em seu poder a quantia subtraída da vítima.

Diante de tais fatos, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, porquanto ostentava outra ação penal em curso.

Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Assim, o MM. Juiz de Direito exarou fundamentação que, a princípio, pode ser reconhecida como idônea, uma vez que o paciente possui ações penais em curso, circunstância apta a demonstrar um risco concreto de reiteração delitiva. No entanto, algumas peculiaridades do caso demonstram que a medida extrema não é a mais adequada para a hipótese, conforme passo a demonstrar.

O paciente, de fato, possui outra ação penal em curso, porém refere-se a crime de ameaça praticado no contexto da Lei Maria da Penha, consoante é possível constatar na análise do andamento processual do sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça (Ação Penal nº 0000398-97.2019.8.08.0028).

Não se pode olvidar a gravidade dos delitos que envolvem violência doméstica, todavia, é inegável que o bem jurídico violado em delitos desse jaez tende a esgotar sua prejudicialidade no âmbito familiar, de sorte que antecedentes criminais por delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha não induzem, à primeira vista, a conclusão de que o agressor é aquele criminoso contumaz que traz riscos à ordem pública.

Além disso, consta dos autos que o paciente possui transtorno psiquiátrico e estava em acompanhamento pelo Centro de Referência de Assistência Social de Marataízes, de modo que se revela verossímil a versão da defesa no sentido de que o paciente estava com a capacidade de autodeterminação prejudicada, em razão de estar em um momento de surto. Há, inclusive, Laudo Médico Psiquiátrico emitido pela Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico atestando que o paciente era inteiramente capaz de entender a ilicitude do fato, porém parcialmente capaz de autodeterminar-se em relação ao fato praticado.

Diante do contexto do delito, crime de roubo de pequeno valor (R$ 42,00), somado aos problemas psiquiátricos do paciente e suas condições pessoais favoráveis, revelam-se mais condizentes medidas cautelares diversas da prisão como meio de acautelar a ordem pública.

Além disso, em seu Parecer, o D. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva manifestou-se pela ratificação da liminar outrora deferida, tecendo as seguintes considerações:

“(...) apesar de não se poder constatar se realmente o episódio criminoso esteve relacionado a um surto psicótico, tem-se que, in casu, a prisão preventiva não se mostra, a priori, mais adequada (ou necessária) do que um devido tratamento ambulatorial, haja vista que o quadro clínico do paciente é tratável e, por outro lado, resta dúvida quanto à suposta periculosidade social representada pela sua liberdade. Nesse ponto, destaca-se também o já sublinhado pelo Eminente Desembargador Relator no sentido de que o roubo em tese perpetrado não parece ter apresentado grave proporção, vez que teve como objeto material apenas a quantia de R$42,00, que foi recuperada e restituída à vítima.”

Ante o exposto, conheço o
writ, e,
no mérito, ratificando a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO A ORDEM
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares consistentes em:

obrigação de
comparecer em Juízo,
no próximo dia útil para informar seu endereço residencial;

obrigação de
comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

obrigação de
comparecer a todos os atos do processo;

obrigação de
manter endereço atualizado;

o
brigação de dar continuidade ao tratamento ambulatorial em Centro de Referência em Assistência Social do Município de Marataízes.

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo da Vara de Marataízes entenda necessário.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002014-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: WERIC ALVES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157,§ 2º, INCISO V, DO CP). ROUBO DE PEQUENO VALOR. RÉU COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO REDUZIDA NO MOMENTO DO CRIME ATESTADA POR MEIO DE LAUDO PSIQUIÁTRICO. AÇÃO PENAL EM CURSO PELA PRÁTICA DE DELITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONSTATADA GRAVIDADE CAPAZ DE ABALAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não se pode olvidar a gravidade dos delitos que envolvem violência doméstica, todavia, é inegável que o bem jurídico violado em delitos desse jaez tende a esgotar sua prejudicialidade no âmbito familiar, de sorte que antecedentes criminais por delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha não induzem, a primeira vista, a conclusão de que o agressor é aquele criminoso contumaz que traz riscos à ordem pública.

2. Consta dos autos que o paciente possui transtorno psiquiátrico e estava em acompanhamento pelo Centro de Referência de Assistência Social de Marataízes, de modo que se revela verossímil a versão da defesa no sentido de que o paciente estava com a capacidade de autodeterminação prejudicada, em razão de estar em um momento de surto. Há, inclusive, Laudo Médico Psiquiátrico emitido pela Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico atestando que o paciente era inteiramente capaz de entender a ilicitude do fato, porém parcialmente capaz de autodeterminar-se em relação ao fato praticado.

3. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.